Tribunal: STM
Processo: 7000525-98.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. AMEAÇA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA.
O artigo 223 do Código Penal Militar, crime formal e doloso, pune a conduta do agente que
ameaça alguém, por palavra, gesto, escrito ou qualquer meio simbólico, de causar-lhe mal injusto
e grave.
Para a configuração do delito é necessário que a ameaça promova perturbação da tranquilidade
do ofendido, causando-lhe medo e insegurança, o que ocorreu no presente caso.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
26/05/2023, 18:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123398188853&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000525-
98.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS INFRINGENTES, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, E, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITÁ-LOS, MANTENDO
INALTERADO O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000675-16.2021.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, FAZER PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO QUE
FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº
7000675-16.2021.7.00.0000, DA LAVRA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER
LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART.
223, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

26/05/2023, 18:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123398188853&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer a declaração de voto que formou a corrente
minoritária no julgamento da Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, de
minha lavra, que dava provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença
hostilizada e absolver LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, da prática do delito
previsto no art. 223, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", do Código Penal Militar,
consoante o disposto no art. 439, alínea "b", do CPPM.

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000525-98.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. AMEAÇA. ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
MANUTENÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. JULGAMENTO
POR MAIORIA.
O artigo 223 do Código Penal Militar, crime formal e doloso, pune a
conduta do agente que ameaça alguém, por palavra, gesto, escrito ou
qualquer meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
Para a configuração do delito é necessário que a ameaça promova
perturbação da tranquilidade do ofendido, causando-lhe medo e
insegurança, o que ocorreu no presente caso.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer dos
embargos infringentes, opostos pela Defensoria Pública da União, e, por maioria,
em rejeitá-los, mantendo inalterado o acórdão proferido nos autos da apelação nº
7000675-16.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
2/8
Trata-se de embargos infringentes, opostos pela Defensoria Pública da
União, em favor de LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, em face do Acórdão
lavrado nos autos da Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, que, por maioria, deu
provimento parcial aos recursos defensivo e ministerial, fixando a pena final em 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, nas condições fixadas no Acórdão, nos
termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Narra
a
denúncia
(evento
1
do
Processo
nº
7000086-
35.2020.7.04.0004) que:
“[...] no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 15h, o denunciado, filho do SO
EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO, ligou para 3S RAFAEL MARCELINO
ALBUQUERQUE GUIMARÃES, que se encontrava trabalhando no Setor de
Finanças do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS), para
reclamar do atraso no pagamento de sua pensão alimentícia, ocasião na qual foi
informado que, devido a um erro de lançamento a maior, a pensão havia sido
suspensa temporariamente e que o pagamento seria efetuado ainda no mês de
dezembro.
Não satisfeito com as explicações recebidas, o denunciado passou a proferir
ameaças contra o 3S GUIMARÃES e o SO SATYRO, asseverando que "a vida de
ambos estaria em jogo" e que "era para eles se trombarem lá fora" e, ato contínuo,
ligou para o SO SATYRO, que também se encontrava no PAMA-LS, e passou a
ameaçá-lo, diretamente, afirmando que sabia o endereço da sogra do referido
militar e que se a Aeronáutica não resolvesse por bem o problema com a pensão,
ele usaria contra o SO SATYRO e o 3S GUIMARÃES uma arma que possuía”.
Em 07 de junho de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª CJM julgou procedente a denúncia para CONDENAR LUIZ
FELIPE VIEIRA SATYRO como incurso no artigo 223 c/c artigo 70, inciso II,
alínea "f", ambos do Código Penal Militar, c/c o artigo 71 do Código Penal, à pena
de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial
aberto (evento 77, Processo nº 7000086-35.2020.7.04.0004).
Irresignados com a r. sentença, o Ministério Público Militar e a
Defensoria Pública da União apresentaram Recurso de Apelação (evento 11 do
Processo nº 7000675-16.2021.7.00.0000). O MPM requereu a reforma da sentença
“[...] apenas na parte em que reconheceu a presença da continuidade delitiva,
determinando-se a unificação da pena, pelo critério do cúmulo material, em 2 (dois)
meses e 17 dias de detenção, nos precisos termos do art. 79 do CPM.” Por sua vez,
a DPU requereu a absolvição do acusado, alegando a ausência de dolo e,
subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que fosse concedido ao
condenado o benefício da suspensão condicional da pena.
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
3/8
Em julgamento virtual, realizado no período de 16/05/2022 a
19/05/2022, esta Corte, por maioria, deu provimento parcial ao recurso defensivo e
deu provimento ao recurso ministerial, fixando a pena final em 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de detenção, nas condições fixadas no Acórdão, nos termos do voto do
Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Acompanharam o voto
do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (evento 38 da
Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora) e os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA conheciam dos recursos interpostos por ambas as partes, negavam
provimento à Apelação ministerial e davam provimento ao recurso defensivo e
absolviam LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, da prática do delito previsto no art.
223, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", do Código Penal Militar, consoante o disposto
no art. 439, alínea "b", do CPPM.
O Acórdão atacado registra a ementa, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO . MPM E DEFESA . AMEAÇAS. ART. 223 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO.
RECONHECIMENTO
DE
MAUS
ANTECEDENTES
PARA
VALORAR
NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 69 DO CPM, APÓS O
PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE O TERMO FINAL DO
CUMPRIMENTO DA PENA E O COMETIMENTO DO DELITO SEGUINTE.
INVIABILIDADE. CONDUTAS COMETIDAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS.
INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ART. 71 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 80 DO CPM POR FORÇA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA E
ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. CONCESSÃO DO SURSIS. APELO
MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. É incurso no disposto no art. 223 do CPM o agente que
dirige palavras imbricadas de promessa de grave mal, suficientes a impingir
fundado receio do efetivo cumprimento do injusto ao interlocutor. Descabe, para
fim de fixação da dosimetria da reprimenda, valorar como mau antecedente a
condenação transitada em julgado, se "entre a data da extinção da punibilidade da
pena e o cometimento do crime seguinte", transcorreu o período depurador de 5
(cinco) anos, consoante previsão do § 1º do art. 71 do CPM, sendo possível, nessa
hipótese, a concessão do benefício suspensão condicional da pena (sursis) ao Réu.
Nos crimes contra a pessoa, não é dado ao Julgador promover o reconhecimento do
crime continuado, na forma do art. 71 do CP, no caso de condutas praticadas
contra vítimas distintas, sendo, nessa situação, em homenagem ao princípio da
especialidade, aplicável o parágrafo único do art. 80 do CPM. Apelo Defensivo
parcialmente provido, para reduzir a pena originalmente imposta e conceder o
benefício do sursis. Apelo Ministerial provido, para afastar a incidência do art. 71
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
4/8
do CP e aplicar o parágrafo único do art. 80 do CPM, com a consequente soma das
penas decorrentes das condutas cometidas contra ofendidos diversos. Decisão por
maioria”.
Intimada do Acórdão em 29/7/2022 (eventos 41 e 45 da Apelação nº
7000675-16.2021.7.00.0000),
a Defesa opôs os presentes Embargos, tempestivamente, em
8/8/2022
(evento
47
da
Apelação
nº
7000675-
16.2021.7.00.0000).
Em seus fundamentos, a Defesa alega atipicidade da conduta, aduzindo
que:
“conforme o relato das testemunhas, o suposto ato ilícito não passou de um
desentendimento acalorado, fruto da justa indignação do embargante ante a
abusiva suspensão do pagamento total de sua pensão, frente a reação transtornada
do ofendido, por não ter o poder de resolver imediatamente o problema do
embargante”.
Acrescenta argumentos quanto ao transtorno mental que acomete o
embargante, enquanto dependente químico em tratamento, bem como afirma que
não resta demonstrado o dolo deste, não estando caracterizado o delito de ameaça.
Por fim, requer que o Acórdão seja revisto, para reconhecer a
prevalência do voto vencido da e. Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, para reformar a sentença combatida e absolver LUIZ FELIPE
VIEIRA SATYRO, da prática do delito previsto no art. 223, c/c o art. 70, inciso II,
alínea "f" do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar.
Os Embargos foram admitidos de acordo com a decisão de 16/08/2022
(evento 5 do Processo nº 7000525-98.2022.7.00.0000), tendo em vista o
atendimento dos requisitos legais, na forma dos arts. 538, 539, 540 e 541, todos do
CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos
Infringentes, mantendo-se incólume o Acórdão recorrido (evento 9 do Processo nº
7000525-98.2022.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
5/8
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, conforme determinado na decisão da minha lavra, exarada em
16/8/2022, a qual ratifico.
A defesa busca a reforma do Acórdão embargado, apoiada nos votos
divergentes proferidos pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e pelos Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que entenderam ser caso de absolvição
de LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, da prática do delito previsto no art. 223, c/c
o art. 70, inciso II, alínea "f", do Código Penal Militar, consoante o disposto no art.
439, alínea "b", do CPPM.
Não merece acolhida a pretensa absolvição. O artigo 223 do Código
Penal Militar, crime formal e doloso, pune a conduta do agente que ameaça alguém,
por palavra, gesto, escrito ou qualquer meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Da análise dos autos, verifica-se que o acusado praticou duas condutas
delituosas, a primeira tendo como vítima o 3S RAFAEL MARCELINO
ALBUQUERQUE GUIMARÃES e a segunda sendo a vítima o SO EDSON
WANDER DE CARVALHO SATYRO, que é pai do acusado. Este fato pode ser
comprovado por trechos da oitiva dos ofendidos, da inquirição das testemunhas e do
interrogatório do acusado LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, conforme se seguem.
1º TEN DANIEL ANGELO CHIPOLESCH DE ALMEIDA (testemunha):
Disse que indagou o Sgt. Guimarães quando este desligou o telefone, sobre o que
ocorreu na ligação; Que na ocasião, o Sgt. Guimarães informou que o filho do SO
Satyro, Luiz Felipe, ligou perguntando da pensão alimentícia e queria que fosse
pago imediatamente; Que o Sgt. Guimarães disse que o acusado lhe ameaçou, e
falou que se a situação não fosse resolvida, eles iriam se encontrar lá fora; Que o
Sgt. Guimarães estava nervoso com a situação; Que ficou sabendo, pouco tempo
depois, que a mesma situação que aconteceu com o Sgt. Guimarães ocorreu com o
SO Satyro, tendo o acusado ligado para ambos. (Inquirições 01 a 03 - Evento 27 do
Processo nº 7000086-35.2020.7.04.0004.)
SO CELSO DIMAS DE MELO (testemunha):
Informou que no dia dos fatos, estava ao lado do ofendido Sgt. Guimarães; Que
este, no momento do telefonema do acusado, mudou a expressão, ficou de pé e
começou a proferir as seguintes palavras: “O quê? Você está me ameaçando?”;
Que não acompanhou o que o acusado falou, mas apenas o que foi dito pelo
ofendido Sgt. Guimarães; Que após o término da ligação, o Sgt. Guimarães disse
que foi ameaçado, e estava muito nervoso. (Inquirição 04 - Evento 27 do Processo
nº 7000086-35.2020.7.04.0004.)
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
6/8
3S RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE GUIMARÃES (ofendido):
Disse que no dia 02 de dezembro, houve um problema no pagamento da pensão
alimentícia do Sr. Luiz Felipe Vieira Satyro, e este receberia um valor a maior; Que
o pai do acusado percebeu o problema e entrou em contato com a sessão (sic!) do
ofendido, para que fosse resolvido; Que, para evitar o pagamento a maior, houve o
bloqueio temporário da pensão alimentícia; Que o acusado recebeu a pensão
alguns dias depois, no mesmo mês; Que por não ter recebido a pensão alimentícia
na data, o acusado ligou na sessão (sic!), sendo atendido pelo ofendido, e solicitou
informações sobre o porquê que a pensão alimentícia não havia sido creditada na
conta dele; Que explicou ao acusado o fato ocorrido, e este ficou transtornado com
a situação e ríspido; Que o Sr. Luiz afirmou que essa situação não poderia ficar
assim, e que tanto a vida de seu pai quanto a vida do ofendido estariam em jogo;
Que a conversa seguiu com o Sr. Luiz alterado; Que em audiência para tentativa de
conciliação, o acusado fez um gesto como se tivesse cortando a garganta,
direcionado para seu pai e para o ofendido; Que no próprio dia 02 de dezembro,
entrou em contato com o pai do acusado, SO Satyro, informando o ocorrido; Que o
SO Satyro esclareceu que também recebeu uma ligação do filho, ora acusado,
ocasião em que este proferiu palavras em tom de ameaça; Que o SO Satyro se
sentiu tão ameaçado quanto ele; Que ficou com receio, por saber que o acusado
tinha ou tem envolvimento com drogas e passagem pela polícia. (Inquirição 05 -
Evento 27 do Processo nº 7000086-35.2020.7.04.0004.)
SO EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO (ofendido):
Esclareceu que o acusado entrou em contato com o ofendido em torno de 15h30 /
15h40, informando que havia ligado para o Sgt. Guimarães e questionado a
situação da pensão; Que o acusado estava eufórico; Que esclareceu ao acusado
que havia ocorrido um problema de lançamento, mas que seria resolvido, sendo
necessário aguardar; Que o acusado esclareceu que iria resolver do jeito dele,
“através da bala”; Que o acusado informou que sabia onde o pai e a sogra deste
moravam; Que o acusado estava exaltado e acabou proferindo as ameaças contra o
3S Guimarães e contra ele; Que infelizmente, no dia dos fatos, a conduta do
acusado o impactou bastante; Que no dia, ficou com medo da possibilidade do
acusado ter alguma atitude. (Inquirições 6 e 8 do Evento 27 do Processo nº
7000086-35.2020.7.04.0004.)
LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO (acusado):
Informou que estava sem seu remédio e não lembra o que falou com os ofendidos
Sgt. Guimarães e SO Satyro. (Interrogatório 10 - Evento 27 do Processo nº
7000086-35.2020.7.04.0004.)
Os depoimentos acima comprovam as ameaças proferidas pelo
acusado, quando este diz ao ofendido 3S RAFAEL MARCELINO
ALBUQUERQUE GUIMARÃES que tanto a vida de seu pai, SO SATYRO, quanto
a vida dele estariam em jogo; e quando o acusado fala ao ofendido SO EDSON
WANDER DE CARVALHO SATYRO, que iria resolver “através da bala”, e que
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
7/8
sabia o local em que o SO SATYRO e sua sogra moravam. Nesse ínterim, conforme
mencionado em sentença pelo juiz a quo (Evento 77 do Processo nº 7000086-
35.2020.7.04.0004), in verbis:
“[...] seja pelo depoimento das testemunhas militares e dos ofendidos, seja pelo teor
da conversa telefônica entre o acusado e o ofendido SO Satyro, constato que há
prova suficiente de que as expressões ameaçadoras contidas na denúncia foram
proferidas aos ofendidos pelo acusado, restando provadas a materialidade delitiva
e a autoria das condutas imputadas pelo MPM. [...]”.
Cabe pontuar que para a configuração do delito é necessário que a
ameaça de um mal injusto e grave cause perturbação da tranquilidade do ofendido,
causando-lhe medo e insegurança. Ou seja, há uma soma do mal injusto e grave que
é proferido pelo agente ao sentimento de medo e perturbação do ofendido, o que
ocorreu no presente caso.
Isso porque o ofendido 3S RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE
GUIMARÃES informou que ficou receoso, por saber que o acusado tinha ou tem
envolvimento com drogas e passagem pela polícia. Esta afirmação é suficiente para
caracterização do tipo penal, pois, ao afirmar que ficou com receio, o 3S
GUIMARÃES demonstra sua perturbação com relação às ameaças.
No mesmo sentido, o ofendido SO EDSON WANDER DE
CARVALHO SATYRO esclareceu que, no dia dos fatos, a conduta do acusado o
impactou bastante. Acrescentou que ficou com medo da possibilidade do acusado ter
alguma atitude.
Em relação ao pedido do Ministério Público Militar, ainda nas razões
de apelação, mister afirmar que, acertadamente, o acórdão embargado afastou a
continuidade delitiva, por ser manifestamente vedada pelo parágrafo único do art. 80
do CPM, haja vista se tratarem de vítimas distintas. Na legislação penal comum,
embora o parágrafo único do art. 71 do CP admita tal possibilidade, o legislador foi
categórico em estabelecer, mesmo nesses casos, um aumento mais severo na
exasperação da pena. Nesse sentido, vale mencionar o bem lançado Aresto no
Acórdão embargado, in verbis:
“EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ESCRITO OU OBJETO
OBSCENO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE
AMEAÇA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 71 DO CP. CRIME
CONTRA A PESSOA. VÍTIMAS DIFERENTES. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Nos termos do parágrafo único do art. 80 do CPM, independentemente
do emprego da violência ou da grave ameaça, os delitos praticados, de forma
sucessiva, contra bens jurídicos inerentes à pessoa, não será crime continuado
quando atingir vítimas diferentes, o que aconteceu na lide em apreço. Em
observância ao Princípio da Especialidade, prevalece, na Justiça Militar da União,
a máxima de que o magistrado somente deve se socorrer dos institutos da lei geral
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351848 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
8/8
quando não houver previsão contrária no Ordenamento Jurídico Castrense.
Recurso Defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000390-91.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 04/12/2019,
Data de Publicação: 16/12/2019).
Presentes a autoria, a materialidade e a culpabilidade do agente, cujas
circunstâncias fáticas delinearam a tipicidade prevista no art. 223 do CPPM, bem
como a configuração, de forma inequívoca, do desiderato criminoso, não há como
acolher a tese defensiva da atipicidade da conduta. Por outro lado, vê-se acertada a
parte do Acórdão que afastou a continuidade delitiva, tendo em vista a pluralidade
de ofendidos, e por se tratar de crime cujo objeto juridicamente tutelado é a pessoa.
Por essa razão, nenhum reparo merece o Acórdão impugnado.
Diante do exposto, conheço dos Embargos Infringentes, opostos pela
Defensoria Pública da União, e rejeito-os, para manter inalterado o Acórdão
proferido nos autos da Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351848v11
e do código CRC e356f073.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/5/2023, às 18:28:27
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351848 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000525-98.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Cuida-se do exame de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO contra o Acórdão
prolatado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, que,
por maioria, deu provimento parcial aos recursos defensivo e ministerial para,
mantendo a condenação pelo delito do art. 223 do CPM, fixar a pena final em 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, nas condições fixadas no Acórdão.
Naquela oportunidade, votei vencida, sendo acompanhada pelos
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA no
sentido de negar provimento à Apelação ministerial e dar provimento ao recurso
defensivo para absolver LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, da prática do delito
previsto no art. 223, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", do Código Penal Militar,
consoante o disposto no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Inconformada, a Defensoria Pública da União requereu a prevalência
do voto vencido de minha lavra, tendo em vista que o suposto delito não passou de
um desentendimento acalorado, fruto da justa indignação do embargante ante a
abusiva suspensão do pagamento total de sua pensão, além de se tratar o réu de
dependente químico em tratamento, não restando demonstrado seu dolo, o que
descaracteriza o delito de ameaça.
Razão assiste à parte recorrente, pelo que mantenho e reproduzo o voto
vencido por mim exarado em sede de Apelação, in verbis:
“Inicialmente, cumpre salientar ter restado evidenciado nos autos a suspensão do
pagamento da pensão alimentícia do réu, sendo que este bloqueio se deu após
solicitação de seu pai, o ofendido SO Satyro, que entrou em contato com a Seção
responsável e pediu que fosse tomada alguma providência para evitar que o
acusado recebesse valor a maior.
Nesse sentido foi o depoimento da testemunha 3S Rafael Marcelino Albuquerque
(Evento 27, doc. 5), in verbis:
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
2/6
‘(...) no dia 2 de dezembro, quase um ano atrás, houve um problema de pagamento
na pensão alimentícia do senhor LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, onde ele
receberia um valor a maior que se destina à pensão alimentícia. O próprio pai dele,
o SO SATYRO, percebeu esse problema, entrou em contato lá com a Seção e
solicitou que alguma providência fosse tomada. Então, para evitar que o senhor
LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO recebesse esse valor a maior, nós procedemos com
o bloqueio temporário da pensão alimentícia.’
Com relação a esta situação, algumas considerações devem ser feitas.
Inicialmente, observa-se que realmente houve a suspensão do pagamento de pensão
alimentícia em razão de mero pedido do alimentante, que, de maneira informal,
obteve o bloqueio de todo o valor devido e não apenas do que considerava estar
sendo pago indevidamente ao alimentando.
Não é preciso maior esforço para considerar tal situação, por si só, apta a causar
indignação a quem depende do valor retido para sua sobrevivência.
In casu, além da necessidade da pensão para fins de prover o sustento do apelante,
também restou comprovado, inclusive pelo depoimento do próprio ofendido SO
Edson Wander de Carvalho Satyro, pai do acusado, que confirmou uso de remédios
controlados por seu filho e a necessidade da pensão por ter perdido os seus
movimentos.
A despeito do ofendido SO Guimarães (Evento 27, inquirição 4 e 5) ter afirmado
que a questão administrativa foi resolvida em poucos dias, o que evidenciam os
autos é que a pensão só foi paga ao réu no final do mês, aproximadamente 30
(trinta) dias depois da data prevista. É o que se extrai do depoimento do ofendido
SO Edson Wander de Carvalho Satyro, que informou ter sido o dia 30/12 a data em
que foi efetuado o pagamento da pensão ao denunciado.
Portanto, não é verdadeira a afirmação do outro ofendido SO Guimarães no
sentido de que o problema foi resolvido rapidamente. Nesse contexto, o acusado,
quando do seu interrogatório, asseverou que ligava para a Seção e o militar lhe
dizia: “amanhã você me liga”.
Apesar da demora não justificar a utilização de palavras ameaçadoras pelo
apelante, ela demonstra que existiam motivos para que ele estivesse inconformado,
sendo estes, a falta de pagamento na data certa e a demora em regularizar um erro
administrativo.
E essa situação, no caso do acusado, sobre quem restou claramente demonstrada
através do depoimento do seu genitor, ora ofendido, bem como mediante juntada de
Relatório Médico, ser pessoa que utilizava vários remédios controlados, dentre eles
Diazepan, Hodol e Sertralina (Evento 46, doc. 2 do processo 7000086-
35.2020.7.04.0004), certamente tem potencialidade de causar maior nervosismo e
desequilíbrio, sobretudo quando existe a possibilidade do não uso da medicação
por ter-lhe sido negado o meio necessário a sua obtenção.
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
3/6
Nesse caso, não causa estranheza uma manifestação mais ríspida quando realizada
contra quem aparentemente está impedindo um direito (genitor) ou dificultando a
resolução de um problema (SO Guimarães).
Entendo que, in specie, a intenção do réu era a de demonstrar sua indignação, bem
como pressionar o militar para dar celeridade ao pagamento de sua verba
alimentícia.
Nesse conspecto, o ofendido SO Guimarães disse que LUIZ FELIPE VIEIRA DE
SATYRO, depois de tomar conhecimento que o bloqueio da verba não poderia ser
resolvido de imediato, falou-lhe que iria entrar na justiça, momento em que ele,
ofendido, respondeu-lhe que podia ingressar em Juízo que eles iriam explicar a
situação, deixando o réu contrariado e nervoso, que começou a disparar várias
coisas contra o pai.
Anote-se que este mesmo ofendido disse ter explicado ao acusado que o pai dele
não tinha nada a ver com aquilo, então, LUIZ FELIPE VIEIRA DE SATYRO,
“salvo engano”, disse que a situação não poderia ficar daquela forma porque tanto
a vida dele como a do pai estariam em jogo.
Aduziu que também começou a confrontar o réu, tendo a conversa seguido, até
chegar ao ponto do civil sugerir, nas palavras dele: “que se encontrassem lá fora
para resolver a situação”. O ofendido disse, ainda, que, quando viu que a conversa
não chegaria a lugar nenhum, tomou a liberdade de colocar o telefone no gancho,
ressaltando que ele, SO Guimarães, estava bem alterado e transtornado com o que
estava acontecendo.
Observa-se, portanto, que houve uma discussão acalorada entre o acusado e o SO
Guimarães, quem admitiu em seu depoimento, ter confrontado LUIZ FELIPE
VIEIRA DE SATYRO durante a ligação telefônica, ao ponto de, ao final, se alterar e
ficar transtornado.
Ainda sobre a discussão, a testemunha Daniel (Evento 27, inquirição. 1 e 2), na
época chefe da Seção de pagamento, disse que se encontrava na sala próximo ao
ofendido Soldado Guimarães no momento da conversa. Quando se iniciou a
discussão, se dirigiu até o 3º Sgt Guimarães para indagá-lo sobre o que havia
ocorrido, pois havia sido uma discussão acalorada.
Cediço que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do
crime de ameaça. Todavia, no presente caso, as provocações do acusado não se
mostraram capazes de causar medo na vítima, de maneira a não restar
caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
Sobre a questão, frise-se declaração do ofendido SO Guimarães no sentido de ter
ficado apreensivo somente depois de ter ligado para o pai do acusado, quem lhe
disse ter ele passagens pela polícia.
Do mesmo modo, sem falar em sentimento de medo ou temor, a testemunha Sub
Celso Dimas de Melo aduziu que, no dia dos fatos estava ao lado do Sargento,
trabalhando, quando, subitamente, o militar mudou a expressão dizendo: “o que?
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
4/6
Você está me ameaçando?”, repetindo a frase, ficando nervoso e tenso, sem,
contudo, falar acerca de sentimento de temor.
A mesma testemunha disse, ainda, já ter visto o réu no local quando foi requerer
uma senha para fazer um empréstimo, momento em que, sendo-lhe negada, ele
falou que “lá fora era diferente”, não tendo levado muito a sério o que lhe foi dito.
Ora, consoante se extrai dos autos, o civil LUIZ FELIPE VIEIRA DE SATYRO é
acometido de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
canabinóides - uso nocivo para a saúde e síndrome de dependência, CID 10: F121
e F122, fato confirmado por seu genitor, ora ofendido, quem, inclusive, declarou em
depoimento que o filho já foi internado algumas vezes por abstinência de drogas,
quando tentou deixar de usá-las. Que o filho tem um laudo de esquizofrenia, mas o
próprio médico reconheceu que aquilo era um costume de profissionais mais
antigos, tendo um psiquiatra mais jovem lhe dito que de esquizofrênico ele não tem
nada.
Por outro lado, reconheceu que o acusado tomava remédio para suprir essa
abstinência, acreditando que não só o medicamento pode ser capaz de alterar o
psicológico dele, mas que a mente de LUIZ FELIPE VIEIRA DE SATYRO também
sofreu mudança pelo uso de drogas.
Durante seu depoimento, o ofendido SO Satyro revelou que o filho já o havia
ameaçado outras vezes, mas ele não tinha levado em consideração, porém,
considerou essa situação mais grave por envolver um militar em serviço, razão
porque ele resolveu tomar providências.
Portanto, levando-se em conta tudo o que consta dos autos, sobretudo que o réu
sofre de transtornos, toma remédio controlado e se deparou com a falta de verba
para provê-los, razão porque buscou agilizar o pagamento de sua pensão tomado
de nervosismo e alteração psicológica já esperada, bem como que nenhum dos
ofendidos demonstrou ter se sentido atemorizado com as ameaças proferidas por
ele, tratando-se mais de indignação com a petulância de LUIZ FELIPE VIEIRA,
penso que não restou configurado o crime de ameaça.
In casu, vislumbra-se que as palavras do réu foram proferidas como desabafo e
bravata, no meio a uma discussão acalorada na qual o próprio ofendido SO
Guimarães reconheceu ter confrontado LUIZ FELIPE VIEIRA DE SATYRO durante
a ligação telefônica. Já, com relação ao ofendido SO Satyro, evidenciou-se que as
palavras do acusado não abalaram a sua tranquilidade, nem fez com que se
sentisse inseguro, acreditando que algo de mal poderia lhe acontecer, especialmente
porque conhecia bem o filho, quem já havia agido daquela forma por várias vezes
e, também, porque sabia do seu estado físico, que tornava praticamente impossível
a ele executar as suas ameaças.
A despeito do comportamento ríspido e de todas as dificuldades que o SO Satyro
relatou já ter passado com o civil LUIZ FELIPE VIEIRA, devido ao seu
envolvimento com drogas, sendo o fato narrado na Denúncia algo que entendeu ser
muito sério porque envolveu um militar, razão porque decidiu representar contra o
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
5/6
filho, há de se ressaltar que medidas outras devem ser tomadas no presente caso
porque não restou configurada a prática de crime de ameaça, uma vez que não
houve afronta ao bem jurídico protegido.
Nesse sentido, aliás, tem se posicionado o STM. Veja-se:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 223,
"CAPUT", DO CPM. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Para se
consumar o crime de ameaça (art. 223, "caput", do CPM), é imprescindível que
esta seja crível e grave, capaz de gerar temor ao ofendido, e que o autor tenha o
dolo de, efetivamente, concretizá-la. II - O crime de ameaça é formal, sendo
suficiente que tenha idoneidade para amedrontar, ou seja, que tenha potencial
intimidatório para que o delito se configure. Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime.’ (Grifo nosso)
(Superior Tribunal Militar. nº 7000915-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de
Publicação: 18/06/2021)
In specie, a intimidação por si só não se mostrou suficiente para causar temor às
vítimas, apenas indignação em razão do comportamento ríspido e desrespeitoso por
parte do acusado.
Assim, diante da atipicidade delitiva, entendo que a Sentença deve ser reformada
para absolver o réu da prática do delito previsto no art. 223, do CPM.
Por tais razões, nego provimento ao pedido do MPM de reforma da Sentença na
parte em que reconheceu a presença da continuidade delitiva.”
Como se pode observar, a absolvição é medida que se impõe.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer a declaração de voto que formou a corrente minoritária
no julgamento da Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, de minha lavra, que
dava provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e absolver
LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, da prática do delito previsto no art. 223, c/c o art.
70, inciso II, alínea "f", do Código Penal Militar, consoante o disposto no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Brasília-DF, 13 de abril de 2023.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 18:00
:: 40001351710 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcec52d8f9c22bef...
6/6

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351710v2 e
do código CRC 1b0d7b7d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/5/2023, às 9:12:57
7000525-98.2022.7.00.0000
40001351710 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR